Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O arbitramento dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. Na questão, a majoração concedida pelo juízo a quo é adequada e suficiente para atender às necessidades do alimentante, adolescente em idade escolar, frente às despesas apresentadas. Ademais, o novo patamar fixado, atentou para a obrigação da genitora em contribuir para o sustento do seu filho e obedeceu a capacidade financeira do genitor alimentante.
4. A fixação de alimentos em patamar inferior àquele requerido na inicial, não impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca, dado o seu caráter meramente estimativo. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.